Tribunal: TJSP
Processo: 1002415-57.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais - Legitimidade passiva da instituição financeira da qual o autor é correntista - Seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico - Requerente vítima do golpe da "troca de cartão" fora do estabelecimento bancário - Ausência de responsabilidade do banco - Culpa exclusiva do consumidor - Falta de cautela na guarda do cartão e da senha pessoal -

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais - Legitimidade passiva da instituição financeira da qual o autor é correntista - Seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico - Requerente vítima do golpe da "troca de cartão" fora do estabelecimento bancário - Ausência de responsabilidade do banco - Culpa exclusiva do consumidor - Falta de cautela na guarda do cartão e da senha pessoal - Inteligência do artigo 14, parágrafo 3o, II, do CDC - Sentença reformada - Recurso do réu provido para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais e arbitrada honorária de 15% do valor da causa, observada a gratuidade judiciária do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002415-57.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e ITAÚ SEGUROS S/A, é apelado ROBERTO BARONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reformaram a r.
sentença, para julgar improcedente a ação de reparação por danos materiais e
morais. Arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 20.460,00), já englobados os
honorários recursais, observada a justiça gratuita concedida ao requerente. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-57.2019.8.26.0006 -Voto no 22140 – SP - RGRB
2
Voto no 22140
Apelação no 1002415-57.2019.8.26.0006
Apelante: Itaú Unibanco S/A. e Itaú Seguros S/A.
Apelado: Roberto Barone
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais -
Legitimidade passiva da instituição financeira da qual o autor é
correntista - Seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico -
Requerente vítima do golpe da “troca de cartão” fora do
estabelecimento bancário - Ausência de responsabilidade do banco
- Culpa exclusiva do consumidor - Falta de cautela na guarda do
cartão e da senha pessoal - Inteligência do artigo 14, parágrafo 3o,
II, do CDC - Sentença reformada - Recurso do réu provido para
julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais e
arbitrada honorária de 15% do valor da causa, observada a
gratuidade judiciária do autor.
A r. sentença de fls. 128-130, declarada à fl. 141, cujo relatório é adotado,
em autos de ação declaratória de indenização por danos materiais e morais, julgou
procedentes os pedidos para condenar o réu Itaú Unibanco S/A. a reembolsar o autor o
valor de R$ 500,00, com correção do desembolso e juros da citação, e a pagar ao
requerente a quantia de R$ 5.000,00, corrigida e acrescida de juros da data da sentença. O
mesmo julgado ordenou a exclusão da empresa Itaú Seguros S/A. do polo passivo. Em
razão da sucumbência, impôs ao réu pagar as custas e os honorários do patrono do
vencedor, fixados em 15% do valor da condenação.

Apelaram os demandados, às fls. 143-158, pleiteando, em resumo e em
preliminar, a exclusão do Itaú Unibanco S/A. por ser parte manifestamente ilegítima para
figurar no polo passivo, uma vez que se trata de discussão sobre indenização securitária.
Afirmaram que o apelado contratou seguro denominado “Seguro Cartão Protegido
Múltiplo” junto a companhia apelante na qual a apólice prevê cobertura contra “Saque,
Transações e Compras sob coação”. Contudo, o autor não foi coagido em nenhum
momento, mas ludibriado, a ponto de ter o seu cartão trocado sem perceber e fornecido a
senha pessoal, vindo o estelionatário a realizar saque. Sustentaram que o sinistro não
ocorreu dentro de suas dependências, mas em caixa eletrônico localizado no
estabelecimento “Carrefour Aricanduva”, consoante anotado no Boletim de Ocorrência
lavrado pelo demandante. Postularam a improcedência da demanda com rejeição da
reparação por dano moral e, subsidiariamente, requereram a redução da quantia fixada e a
incidência de correção monetária, a partir do ajuizamento da demanda.
As contrarrazões vieram às fls. 163-169, nas quais o autor ressaltou, em
síntese, a falha no serviço prestado pelos apelantes, instituições do mesmo grupo
econômico, que resultou no prejuízo ao apelado, devendo ambos serem responsabilizados
pelos danos causados, já que o recorrido é correntista do Banco Itaú e firmou contrato de
seguro com o Itaú Seguros.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Primeiramente, não se há falar em ilegitimidade passiva da instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-57.2019.8.26.0006 -Voto no 22140 – SP - RGRB
3
financeira. A questão versa sobre responsabilidade por ilícito civil e não sobre indenização
securitária. Ademais, ambas pertencem ao grupo econômico “Itaú”.
Inconteste que o autor foi vítima de estelionatário quando se encontrava em
caixa eletrônico do banco 24 horas dentro do estabelecimento “Carrefour Aricanduva”,
consoante se observa do boletim de ocorrência no 2709/2018 (fls. 18-19).
O requerente não atentou para troca de cartões efetuada pelo estelionatário,
sendo posteriormente informado da realização de um saque de R$ 500,00 em sua conta
bancária (fl. 20).
O risco da ocorrência de eventos como o narrado na inicial é previsível,
cabendo ao consumidor a responsabilidade pela guarda do cartão magnético e da respectiva
senha para que não aconteçam.
O “golpe” ocorreu em razão da distração do autor, que facilitou o acesso por
terceiro ao cartão magnético e a sua senha pessoal.
O requerente foi negligente, havendo culpa exclusiva dele pelo ocorrido.
O E. STJ já decidiu que “não há que se falar em responsabilidade do banco
quando o saque realizado na conta do correntista decorre única e exclusivamente de sua
conduta de entregar, ainda que por descuido, seu cartão e senha a terceiro”. (REsp
1.504.310 DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21/02/2019).
Também decidiu que “de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento
danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação
física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista... é do “do
consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência,
imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros” (REsp no
1.633.785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe. 30/10/2017).
Não se desconhece que a responsabilidade das instituições financeiras, em
casos de operações fraudulentas, é objetiva e decorre do risco da atividade desenvolvida
por elas, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, entendimento
consolidado na Súmula 479 do C. STJ1.
Todavia, no caso em tela, o autor é o culpado por ter entregue senha e cartão
para realização das operações com o seu cartão, incidindo a excludente do § 3o, II, primeira
hipótese, do art. 14 da legislação consumerista.
Frise-se: o prejuízo não decorreu de qualquer fato comissivo ou omissivo do
banco, mas sim da ação criminosa de terceira pessoa por quem o autor, como alegado na
petição inicial, fora ludibriado, permitindo a troca do cartão magnético, em local alheio ao
estabelecimento bancário.
Nesse sentido:
Apelação. Ação de ressarcimento de danos materiais e morais. Transações
feitas com cartão e senha da autora. Pessoa estranha que se aproximou da autora, efetuando
a troca de cartões. Caixa eletrônico instalado dentro de supermercado. Responsabilidade do
correntista pela guarda e uso do cartão. Defeito da prestação do serviço do banco não
1 As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002415-57.2019.8.26.0006 -Voto no 22140 – SP - RGRB
4
demonstrado. Inadmissibilidade da inversão do ônus da prova. Pagamento de indenização
por danos morais e materiais. Inadmissibilidade. Sentença de improcedência mantida.
Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 1023979-67.2019.8.26.0564; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020);
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização
por danos morais e materiais Alegação de fraude em operações com cartão bancário
Sentença de improcedência Autor que inseriu seu cartão em caixa automático localizado
em supermercado e se abaixou para pegar suas muletas, quando o plástico foi substituído
por terceiros Golpe intitulado "troca do cartão" - Conjunto probatório demonstrando não
ter havido falhas na prestação de serviços por parte do banco, e nem fortuito interno, e sim
desídia do correntista na guarda do seu cartão e dados pesssoais Culpa exclusiva da
vítima configurada Excludente do CDC, art. 14, § 3o, II Inaplicabilidade da Súmula STJ
479 Indenização indevida Precedentes da Corte Sentença mantida Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1019718-93.2019.8.26.0100; Relator (a): José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020).
Por tais razões, não há que se falar em falha na prestação de serviços, sendo
acolhida a tese de culpa exclusiva do consumidor e, consequentemente, ficam rejeitados os
pedidos formulados na petição inicial.
Diante do exposto, reforma-se a r. sentença, para julgar improcedente a ação
de reparação por danos materiais e morais. Arcará o autor com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da causa (R$ 20.460,00),
já englobados os honorários recursais, observada a justiça gratuita concedida ao requerente.
MENDES PEREIRA
Relator